Tribunal: TJES
Processo: 0019150-81.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019150-81.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISLANE OLIVEIRA CORREA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME IMPUTADO À ACUSADA CRISLANE. CONTEXTO DOS FATOS E PROVA ORAL QUE EVIDENCIA QUE A ACUSADA TINHA CONHECIMENTO DE QUE HAVIA DROGAS DESTINADAS AO TRÁFICO GUARDADAS EM SUA RESIDÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU CARLOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas produzidas nos autos permitem colimar conclusão diversa da alcançada pelo magistrado
a quo,
especificamente quanto à autoria delitiva atribuída à denunciada Crislane, que restou suficientemente demonstrada pela prova oral coligida, tanto em sede policial quanto em Juízo.

2. O contexto em que se deram os fatos, aliados aos depoimentos dos policiais militares e às declarações dos co-denunciados evidenciam que, ainda que não tenha sido demonstrado que a acusada tivesse efetivamente depositado os entorpecentes e as armas no local, tinha pleno conhecimento e permitiu a guarda dos materiais ilícitos destinados ao tráfico na residência, a qual não era compartilhada com seu namorado.

3. Evidenciado o dolo genérico necessário à configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, incidindo nos verbos "ter em depósito" e "guardar" previstos no dispositivo em comento.

4. A mesma conclusão, entretanto, não se pode aferir com o grau de certeza necessário à condenação do co-denunciado Carlos Augusto, devendo ser mantida sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

5. Necessária condenação da ré Crislane nas sanções do art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

6. Acentuada a culpabilidade da acusada, porquanto expunha sua filha, à época com 01 (um) ano de idade, a ambiente com drogas e armamento.

7. As circunstâncias do delito são desabonadoras, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da quantidade de pasta base de cocaína, entorpecente de alto poder viciante, encontrada no interior de sua residência.

8. Desfavoráveis à acusada a culpabilidade e as circunstâncias do crime, deve-se observar que, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não existe direito subjetivo à adoção de frações específicas para o incremento da pena-base e que o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 deve preponderar sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

9. Na terceira fase, embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, não faz jus ao tráfico privilegiado, pois há elementos concretos nos autos que evidenciam que, à época dos fatos, dedicava-se à atividade criminosa, pois já estava envolvida com Kleber, conhecido traficante, há dois meses, passando a participar do tráfico, e tendo em vista a apreensão, em sua residência, de pasta-base de cocaína, típica de fornecedores, posto que a forma encontrada deve ser posteriormente refinada para destinação à venda. Além disso, foram encontrados diversos sacolés destinados ao embalo de entorpecentes e ainda mais duas armas de fogo. Esses elementos são suficientes a evidenciar sua inserção no meio criminoso e a afastar a figura do tráfico privilegiado.

10. Incide a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, na fração de 3/8, justificada pelo fato de terem sido encontradas duas armas de fogo na residência, com carregador e munições, uma delas com numeração raspada.

11. O regime inicial da pena privativa de liberdade será o fechado, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, para condenar CRISLANE OLIVEIRA CORREA nas iras do art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CRISLANE OLIVEIRA CORREA, CARLOS AUGUSTO PORFIRIO DOS SANTOS, JANDERSON DOS SANTOS MEIRELLES e KLEBER OLIVEIRA JUNIOR, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal em relação aos três primeiros acusados, absolvendo-os das imputações pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, e manteve a suspensão do feito na forma do art. 366 do CPP em relação ao acusado KLEBER.

A Acusação busca, em seu recurso, a condenação dos acusados Crislane e Carlos Augusto nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, com incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da mesma Lei, em relação a Crislane.

Destaca que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico que constatou a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína) nas 2 (duas) porcões de substância branca em forma de pó, envoltas individualmente por plástico transparente e pesando ao todo 223,8g.

Além disso, argumenta que, embora as drogas não tenham sido apreendidas na posse direta dos recorridos, o contexto fático-probatório revela que as substâncias ilícitas foram armazenadas por eles, posto que encontradas no interior de suas residências.

As Defesas dos recorridos apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão apelatória.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CRISLANE OLIVEIRA CORREA, CARLOS AUGUSTO PORFIRIO DOS SANTOS, JANDERSON DOS SANTOS MEIRELLES e KLEBER OLIVEIRA JUNIOR, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal em relação aos três primeiros acusados, absolvendo-os das imputações pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, e manteve a suspensão do feito na forma do art. 366 do CPP em relação ao acusado KLEBER.

A Acusação busca, em seu recurso, a condenação dos acusados Crislane e Carlos Augusto nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, com incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da mesma Lei, em relação a Crislane.

Destaca que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico que constatou a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína) nas 2 (duas) porcões de substância branca em forma de pó, envoltas individualmente por plástico transparente e pesando ao todo 223,8g.

Além disso, argumenta que, embora as drogas não tenham sido apreendidas na posse direta dos recorridos, o contexto fático-probatório revela que as substâncias ilícitas foram armazenadas por eles, posto que encontradas no interior de suas residências.

As Defesas dos recorridos apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão apelatória.

Conforme consta da exordial acusatória, em 25 de maio de 2009, por volta de 19:30 horas, policiais militares dirigiram-se ao bairro Alagoano para averiguar a procedência de denúncia anônima segundo a qual duas pessoas, conhecidas como "Mingo" e "Crislane", guardavam em suas casas armas e drogas para um traficante conhecido como "Jajá", mas, ao se aproximarem do imóvel indicado na denúncia, várias pessoas saíram pelo quintal e fugiram pelos fundos da casa.

Segundo narra a inicial, foram encontrados, durante buscas no imóvel, uma pistola marca Taurus cal. 9mm, com carregador e dezesseis munições, uma pistola marca Imbel, PT 380 Ml, com carregador e seis munições, um revólver marca Taurus, calibre .38 com numeração raspada e onze munições, uma balança de precisão, uma certa quantidade de cocaína e outra de pasta base da mesma droga, e cinco malotes, sendo três do banco HSBC e dois do Banco do Brasil.

Ainda aponta a peça acusatória que, pelas apurações, as drogas e armas apreendidas nas residências dos apelados eram por eles guardadas em prol de conhecidos traficantes do bairro Alagoano, identificados como os denunciados Janderson e Kleber, que inclusive frequentavam o imóvel onde foram realizadas as diligências.

Não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, constatada a partir do auto de apreensão e dos laudos periciais, devidamente acostados aos autos.

A controvérsia recursal reside na apuração da autoria dos crimes imputados aos ora apelados.

Quanto a isso, o sentenciante ponderou que, embora as drogas e armas tenham sido encontradas nas residências dos acusados Carlos Augusto e Crislane, não houve demonstração de que os objetos lhes pertenciam.

Ressaltou que a suposta amizade entre os apelados e os corréus Janderson e Kleber não se confirmou nos autos e que a prova oral indica que os primeiros não tinham conhecimento dos materiais ilícitos apreendidos no interior do imóvel.

Partindo de tais premissas, passo a avaliar a prova produzida.

Consta do Boletim Unificado que: i) a pistola Taurus cal. 9 mm carregada foi encontrada enrolada em uma camisa verde em um cômodo, nos fundos do imóvel, junto a materiais de construção; ii) a casa da acusada Crislane estava aberta e, em seu interior, foram encontradas as outras duas armas, uma sacola plástica com pasta base de cocaína, vários sacolés espalhados e cartões em nome de terceiros, um deles com o CPF do corréu Kleber; iii) na casa de Carlos Augusto, foram encontrados, em uma janela, um embrulho de sacola plástica com cocaína e uma balança de precisão, malotes do HSBC e do Banco do Brasil próximos ao sofá, documentos pessoais de uma pessoa de nome Charline Souza de Almeida, que estaria envolvida com o grupo do traficante "Jaja", além de talonários de cheque e de um CRLV de automóvel em nome de terceiro.

O acusado Carlos Augusto, em sede policial, relatou que o porão do imóvel estava alugado para Crislane, o pavimento térreo estava alugado para Neuza Maria, e que residia, com sua família, no segundo pavimento. Assevereou que conhecia "Jajá" do bairro, mas não sabia seu nome, e não sabia se a casa de Crislane era por ele frequentada, mas afirmou que Kleber era conhecido como traficante e frequentava a residência de Crislane há cerca de dois meses. Negou a propriedade da droga apreendida em sua residência e não soube esclarecer o motivo pelo qual ela lá se encontrava. Esclareceu que os malotes encontrados em sua casa perteciam à empresa HIPER EXPORT - Terminais Retroportuário S/A., para a qual trabalha, os quais utilizava para efetuar depósitos, retornando para sua casa com os malotes vazios, que eram devolvidos à empresa no dia seguinte.

A denunciada Crislane, na fase inquisitiva, disse que conhecia "Jaja" do bairro e que sabia que ele era traficante, mas que com ele não tinha contato. Afirmou que conhecia Kleber também do bairro e que ele ia a sua casa de vez em quando para conversar e para pedir água, mas que ele nunca entrou em sua residência. Afirmou que as drogas e armas encontradas na residência foram lá depositadas por Kleber, o qual sabia que Crislane não estava frequentando a residência há quinze dias em razão de uma obra no banheiro e se aproveitou da situação para invadir sua residência, o que foi inclusive confessado por Kleber a sua pessoa após as buscas realizadas pela polícia.

O policial militar Elias confirmou perante a autoridade policial que recebeu denúncia anônima de que eram guardadas drogas em um sobrado de três andares, na residência de Crislane e de um indivíduo conhecido como "Mingo", identificado como Carlos Augusto. Asseverou que, diante disso, fez contato com o serviço reservado da PM, que já havia monitorado referidas pessoas, confirmando a denúncia. Ressaltou que não viu nenhum sinal de reforma na casa de Crislane.

As declarações do policial Nilson, no inquérito, foram no mesmo sentido, tendo ele acrescentado que a porta da casa de Crislane estava entreaberta e que seu interior estava todo revirado, como se alguém tivesse passado por lá procurando algo.

Em Juízo, o PM Elias declarou que se recordava da ocorrência e que se lembrava dos acusados presentes na audiência, confirmando seu depoimento prestado às fls. 39/40 e o relatório de fls. 11, que foi por ele confeccionado. Afirmou que recebeu informações da polícia reservada de que Crislane e Carlos andavam com Janderson, ratificando que não percebeu se havia reforma na residência de Crislane.

Diante do transcurso do prazo havido entre a data dos fatos e a audiência em que foi ouvido o policial Nilson, este se lembrou remotamente dos fatos, mas pôde ratificar o depoimento extrajudicial e confirmar que recebeu informação de que Carlos e Crislane guardavam drogas e armas para Janderson e Kleber.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Carlos negou os fatos a ele imputados, relatando que alugou o porão para Crislane e que ficou sabendo que Kleber, conhecido bandido e traficante, passou a namorá-la, tendo Crislane passado a se envolver com o tráfico quando se envolveu com Kleber. Disse não saber porque Janderson entrou neste processo, pois nunca teve contato com ele e nunca viu Crislane em sua companhia.

O réu Janderson, em Juízo, negou envolvimento nos fatos apurados nos presentes autos, mas disse que acredita que Kleber era namorado de Crislane, embora enfatize que nunca deixou droga para o casal guardar.

O policial Elias foi inquirido em uma segunda oportunidade, tendo ratificado o depoimento judicial anterior.

A testemunha Ana Paula, cunhada do acusado Carlos, que estava em sua residência quando da operação policial, disse que ficou na sala enquanto os policiais fizeram a busca e que não viu o momento em que acharam os entorpecentes e as armas.

Crislane, interrogada judicialmente, negou os fatos a si imputados. Disse que Kleber não frequentava sua residência e que não estava em casa quando da ocorrência policial, pois havia deixado o local há quinze dias, período em que Carlos Augusto estaria consertando um entupimento no banheirona casa da interroganda. Alega que recebeu uma ligação de Kleber no dia dos fatos, que tinha dito a ela que arrombou a porta da sua casa e deixou uma arma em sua residência quando fugiu dos policiais.

Foram essas as provas produzidas, as quais me permitem colimar conclusão diversa da alcançada pelo magistrado
a quo,
especificamente quanto à autoria delitiva atribuída à denunciada Crislane, que, a meu ver, restou suficientemente demonstrada pela prova oral coligida, tanto em sede policial quanto em Juízo.

Isso porque foram encontrados entorpecentes e armas, além de apetrechos usuais do tráfico, no interior de sua residência, e seu envolvimento com Kleber, conhecido traficante da região, foi corroborado não somente pelos depoimentos dos policiais, como também pelas declarações de seu senhorio, o corréu Carlos, que confirmou que a denunciada mantinha um relacionamento amoroso com Kleber, o qual frequentava sua residência há cerca de dois meses, e que, após isso, ela passou a se envolver com o tráfico de drogas. O próprio acusado Janderson disse que sabia do envolvimento amoroso entre Crislane e Kleber.

Nesse contexto, a alegação da acusada de que Kleber não frequentava sua casa cai por terra, ainda mais quando ela mesma alega que ele telefonou para ela no dia dos fatos relatando que arrombou sua residência para deixar uma arma quando fugiu dos policiais, dinâmica esta, aliás, deveras improvável. Não há nenhum sentido que uma pessoa, antes de fugir, arrombe uma residência para deixar uma arma em seu interior, o que atrasaria a fuga, e ainda confesse ter realizado isso à moradora do local, com a qual não teria intimidade. Não bastasse isso, foi encontrado um cartão com o CPF do acusado Kleber no interior da residência da acusada.

A Defesa não conseguiu trazer provas da versão unilateral da denunciada de que já não estava na residência há quinze dias, a qual aliás é inverossímil. Em sede policial, a ré havia dito que não estava na residência em razão de uma reforma no banheiro, mas o policial Elias disse que não reparou qualquer reforma no local, a qual seria perceptível, diante do tamanho do cômodo, evidenciado pelas fotografias acostadas aos autos pelo corréu Carlos. Já em Juízo, afirma que seu afastamento por quinze dias deu-se porque Carlos estaria realizando um desentupimento do banheiro e não uma reforma, o que, além de difícil credibilidade, não foi comprovado por nenhum elemento nos autos.

Assim sendo, o contexto em que se deram os fatos, aliados aos depoimentos dos policiais militares e às declarações dos co-denunciados, evidencia que, ainda que não tenha sido demonstrado que a acusada tivesse efetivamente depositado os entorpecentes e as armas no local, tinha pleno conhecimento e permitiu a guarda dos materiais ilícitos destinados ao tráfico em sua residência, a qual não era compartilhada com seu namorado.

Nesse contexto, evidencia-se o dolo genérico necessário à configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, incidindo nos verbos "ter em depósito" e "guardar" previstos no dispositivo em comento.

A mesma conclusão, entretanto, não posso aferir com o grau de certeza necessário à condenação do co-denunciado Carlos Augusto.

Em seu desfavor há a notícia de que guardava drogas a pedido de Janderson, a qual, no entanto, deriva apenas das informações apuradas pelo serviço de inteligência da polícia, sem maiores esclarecimentos posteriores, não restando suficiente demonstrado a suposta relação de amizade havida entre eles.

Em sua residência teria sido encontrada apenas uma porção de cocaína em pó e uma balança de precisão dentro de uma sacola, na janela. Conforme fotografias do imóvel acostadas pelo acusado (fls. 162 e s.s.), sua residência fica um nível acima do térreo e as janelas de sua casa são gradeadas.

Portanto, pelas fotografias apresentadas, não se pode descartar a possibilidade de que a sacola tenha sido arremessada no local, mormente diante do fato de que houve uma fuga em massa de diversas pessoas que estavam na parte inferior do imóvel quando da ação policial.

Fora isso, não foi localizado no interior do imóvel nenhum outro material ilícito, tendo sido devidamente esclarecidos pelo acusado os motivos laborais dos malotes encontrados, que se confirmaram por documentos acostados pela Defesa, dando conta do trabalho lícito exercido pelo denunciado na empresa por ele mencionada.

Não há, a meu ver, evidências concretas de um suposto envolvimento ilícito entre Carlos, que possui trabalho lícito e é primário, e os corréus Crislane e Kleber, ou notícias de sua participação no tráfico de drogas da região.

Feitas tais considerações, MANTENHO a absolvição do acusado CARLOS AUGUSTO, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mas CONDENO a ré CRISLANE nas sanções do art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

Voltando-me à dosimetria, na primeira fase, reputo acentuada a culpabilidade da acusada, porquanto expunha sua filha, à época com 01 (um) ano de idade, a ambiente com drogas e armamento.

Os antecedentes são imaculados. Não há informações sobre a personalidade e sobre a conduta social da acusada. Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias do delito são desabonadoras, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da quantidade de pasta base de cocaína, entorpecente de alto poder viciante, encontrada no interior de sua residência.

As consequências do delito são normais à espécie. A vítima é a sociedade como um todo, sendo irrelevante seu comportamento.

Portanto, são desfavoráveis à acusada a culpabilidade e as circunstâncias do crime, devendo-se observar que, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não existe direito subjetivo à adoção de frações específicas para o incremento da pena-base e que o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 deve preponderar sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

Desta feita, em razão da tenra idade da criança exposta à situação de vulnerabilidade, exaspero a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses pela culpabilidade.

Diante do alto poder viciante da natureza da droga apreendida e da relevante quantidade, e considerando a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06 sobre as demais circunstâncias judiciais, exaspero a pena-base em mais 01 (um) ano e 09 (nove) meses.

Fixo a pena-base da ré em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há atenuantes e agravantes a serem consideradas na fase intermediária.

Na terceira fase, embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, não faz jus ao tráfico privilegiado, pois há elementos concretos nos autos que evidenciam que, à época dos fatos, dedicava-se à atividade criminosa.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, ‘consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa’ (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)”
(AgRg no HC n. 763.081/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

No caso concreto, apurou-se que a acusada já estava envolvida com Kleber, conhecido traficante, há dois meses, passando a participar do tráfico, e tendo em vista a apreensão, em sua residência, de pasta-base de cocaína, típica de fornecedores, posto que a forma encontrada deve ser posteriormente refinada para destinação à venda. Além disso, foram encontrados diversos sacolés destinados ao embalo de entorpecentes e ainda mais duas armas de fogo.

Esses elementos são suficientes a evidenciar sua inserção no meio criminoso e a afastar a figura do tráfico privilegiado.

Por fim, incide a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, na fração de 3/8, justificada pelo fato de terem sido encontradas duas armas de fogo na residência, com carregador e munições, uma delas com numeração raspada. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) II - A incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 40 da Lei n. 11.343/2006, quando estabelecidas acima do mínimo legal, exigem motivação concreta. III - Acerca do punctum saliens, a Corte a quo, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou: "No que diz respeito à majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei Antidrogas, também adequada a exasperação de 3/8 empregada na sentença, haja vista a apreensão em poder do acusado de arma de fogo de uso restrito e com numeração raspada." IV - Na hipótese, há motivação particularizada e concreta a justificar o quantum estabelecido, fundada na compleição material da arma de fogo apreendida, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. (...) (STJ, HC n. 459.478/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018).

Logo, torno em definitiva a pena da acusada em 11 (onze) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa em 1.100 (mil e cem) dias-multa, equivalendo cada dia-multa a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial da pena privativa de liberdade será o fechado, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar CRISLANE OLIVEIRA CORREA nas iras do art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

É como voto.